Tribunal: STF
Processo: HC 261616
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de contrabando. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willian Dias Marzani contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.964.942/PR (evento 2, fls. 237-238). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de contrabando, tipificado no art. 334-A do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e à prestação pecuniária (evento 2, fls. 100-105).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de prestação pecuniária (equivalente a três salários mínimos à época do pagamento). Argumenta que o paciente exerce a profissão de motorista, de modo que o montante fixado se revela excessivo diante de sua condição econômica. Aduz que “o valor da prestação pecuniária deve ser sopesado dentro da situação econômica do réu, a sua culpabilidade e ainda ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade”. Requer, em medida liminar e no mérito, a redução da prestação pecuniária e, subsidiariamente, a suspensão da pena até o julgamento final do writ. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 237-238):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. RECURSO DESPROVIDO. 182 /STJ. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nesse contexto, o relator do AREsp 2.964.942/PR ressaltou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma da Corte Superior enfatizou que a parte agravante deixou de impugnar o referido óbice, de modo que “o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos”.



    Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente